Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723227-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo (ID 47767405) estabelecido entre o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA, suscitante, e o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, suscitado, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra DIEGO LEONARDO DA SILVA MOURA. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, ora suscitado, declina de sua competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária do Gama, porquanto a parte ré possui domicílio naquela Circunscrição e, portanto, aplicável o teor do IRDR 17, firmado pela Câmara de Uniformização deste egrégio TJDFT, segundo o qual é admitido o declínio de competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor (ID 47769112). O Juízo suscitante, por sua vez, deixa de receber a competência e suscita o presente conflito (ID 47767405). Designado o Juízo suscitante para a apreciação de medidas urgentes (ID 47825916). A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 48894438, oficia pela ausência de interesse em intervir no feito. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. Com amparo no disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. A questão controvertida consiste em declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão na qual o polo passivo é ocupado por consumidor. Destaque-se que o tema foi debatido e apreciado pela egrégia Câmara de Uniformização desta Casa por ocasião do julgamento do IRDR 17 (0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa transcrevo: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Seguem ementas de acórdãos, colhidos da jurisprudência deste colendo TJDFT:: Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade ou não, de declínio de ofício, em razão da competência, para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da demanda, bem como, se a mesma (competência) é absoluta ou relativa. (...) O incidente de resolução de demandas repetitivas apresenta-se como instrumento adotado na nova sistemática processual para uniformizar as decisões judiciais, com o fito de alcançar maior celeridade e segurança jurídica na resolução dos conflitos sociais. (...) Destarte, é sabido que, nos termos da legislação processual cível, a competência territorial é de natureza relativa e, portanto, só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, conforme se denota dos arts. 64 e 337, II, do CPC, e Súmula no 33, do Col. Superior Tribunal de Justiça (...) Em que pese o disposto na lei, o referido entendimento, contudo, não mais prevalece na jurisprudência pacificada da e. Corte Superior (STJ), conforme explano a seguir. Desde o ano 1998, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. Assim, a partir de 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ firmou-se quanto à tese, reconhecendo que a competência territorial, no caso de consumidor, é absoluta, sob o fundamento de que as normas do CDC são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. (...) (...) verifica-se que o STJ passou a flexibilizar o entendimento por ele anteriormente editado, afastando a aplicação da Súmula 33, editada em 1991, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista o caráter absoluto da competência territorial em ações dessa natureza, respaldando tal tese nos princípios que orientam o CDC, no art. 101, inciso I, do CDC e no art. 63, § 3o, do CPC (...) O entendimento jurisprudencial da e. Corte Superior encontrou ressonância na doutrina. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta, em razão do interesse público subjacente às relações de consumo (in Critérios de fixação de competência e a questão da competência territorial absoluta. (...) De sua parte, o entendimento manifestado pela e. Corte Superior, acompanhado por doutrina abalizada, não se aplica aos casos em que o consumidor é o autor da ação. Nas demandas propostas pelo consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica, pode haver a opção entre o seu domicílio, o do réu, o de eleição ou do cumprimento da obrigação, a fim de melhor atender seus interesses, caracterizando, nesse caso, competência relativa. (...) Vê-se, portanto, que a jurisprudência e a doutrina acima mencionadas consolidam o princípio inserto no inciso VIII, art. 6o, do CDC, conferindo proteção e facilitação dos direitos à parte vulnerável e hipossuficiente na relação jurídica. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial entre os integrantes da relação jurídica de consumo, em consonância ao princípio da igualdade constante do art. 5o, caput, da Constituição Federal. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê, por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. Ressalta-se, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor, além de possuir presunção absoluta, norteia a aplicação das normas em seu favor. Assim, na análise do caso submetido ao crivo do julgador, além da interpretação da lei, deve haver o reconhecimento e aplicação dos princípios implícitos contidos nas normas do CDC, em consonância com o CPC, de modo a proteger o sujeito mais fraco da relação jurídica. Nesse sentido, reputo escorreito o entendimento manifestado pelo Col. STJ, ao considerar que, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente. (...) A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC (...) Infere-se, portanto, da norma acima (...), que o mero reconhecimento de direitos subjetivos descrito na lei, por si só, não se revela suficiente para assegurar, com efetividade, a proteção jurídica a qual a lei determina, sendo necessário, assim, a existência de uma conduta comissiva por parte do Poder do Judiciário, a fim de impedir qualquer fato que impeça o consumidor de concretizar o seu direito fundamental de facilitação no acesso à justiça. (...) Desse modo, levando-se em consideração toda a fundamentação acima exposta, verifica-se que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. (...) Conclui-se, portanto, que as normas jurídicas insertas no CDC, também expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. Nesse contexto, não há dúvidas de que a competência territorial nas ações consumeristas é absoluta, pois prevalente o interesse público na proteção do sujeito vulnerável, que é o consumidor. Dessa forma, de conformidade com a jurisprudência pacificada no STJ e por se tratar de matéria de ordem pública e interesse social, a competência deve ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor, quando este for a parte demandada da relação jurídica. (grifos no original) Naquela oportunidade, acompanhei o entendimento trilhado pelo eminente Relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, porquanto fiquei convencido de que a competência territorial tem natureza absoluta quando o consumidor está no polo passivo da demanda. Todavia, à luz da tese firmada, há distinguishing capaz de inadmitir o declínio de competência de ofício promovido pelo Juízo Suscitado, haja vista que a distribuição da exordial de busca e apreensão perante o Juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia considerou o endereço do réu/consumidor declinado na peça de interposição e no contrato firmado entre as partes, qual seja, QD 510, CJ 8, 13, Samambaia Sul/DF (ID 47767407). Portanto, embora se considere a natureza absoluta da competência nas ações em que o consumidor é réu, conforme sedimentado no IRDR 17, deve ser ponderado que eventual indicação de endereço diverso do constante da inicial não possui o condão de macular o juiz natural para julgar a causa, sob pena de se admitir a reiterada modificação de competência, de forma aleatória e sem razoabilidade, notadamente em ações de busca e apreensão, nas quais há dificuldade na localização do requerido, implicando em sucessivos fornecimentos pelo autor de novos endereços a serem diligenciados. Além disso, conforme informações prestadas pelo próprio Juízo Suscitado no ID 48705640, a aplicação do entendimento vinculante decorreu tão somente de informação da parte autora de que o endereço do requerido se encontra em outra Circunscrição Judiciária. Ou seja, não há efetiva comprovação do domicílio do consumidor no logradouro situado no Gama, de modo que tal situação jurídica não se revela apta a atrair a solução conferida pela tese qualificada. Com efeito, ausente a certeza de que o réu será localizado no endereço indicado no Gama, não se pode presumir que eventual declínio de competência facilitará o direito de defesa do consumidor, parte mais vulnerável. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte a respeito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. 1. Ao julgar o IRDR no 17, esta Corte discutiu questão relacionada à possibilidade, ou não, de declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurasse no polo passivo da demanda. Na ocasião, adotou-se a compreensão de que a competência territorial possui natureza absoluta quando presente consumidor no polo passivo da demanda, circunstância que viabiliza o seu declínio de ofício para o foro do domicílio do consumidor, facilitando, assim, a defesa dos seus direitos. 2. No caso dos autos, a demanda fora ajuizada perante o foro de Samambaia porque o consumidor indicou no momento da contratação endereço de domicílio situado naquela localidade. Embora as diligências processuais efetuadas naquele endereço tenham sido infrutíferas quanto à apreensão do veículo, certo é que o réu foi regularmente intimado em uma das diligências realizadas em Samambaia, não há nenhum elemento nos autos que viabilize, concretamente, a conclusão de que o consumidor tenha, de fato, mudado o seu endereço para a região administrativa do Gama. 3. A hipótese dos autos, portanto, sequer chega a ser alcançada pelo entendimento consolidado na tese de IRDR no 17 deste TJDFT, considerando que não existem elementos nos autos que evidenciem, inequivocamente, o local do domicílio do consumidor. 4. O entendimento adotado pelo Juízo suscitado não há como ser ratificado, sob pena de viabilizar a proliferação de processos itinerantes, com sucessivos declínios de competência a cada vez em que os autores indicarem endereços em regiões administrativas distintas tentando efetivar liminares de busca e apreensão. 4.1. Tal compreensão, além disso, poderia gerar outras situações paradoxais, na medida em que, diante de um pedido de expedição de mandado para dois ou mais endereços situados em regiões administrativas diferentes, seria viável o declínio de competência para qualquer daquelas localidades, de forma aleatória, sem qualquer critério razoável. 5. Tendo em vista a ausência de demonstração do local do domicílio do consumidor, inviável a aplicação do entendimento firmado no IRDR no 17 ao caso concreto, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado para o processo e julgamento do feito. 6. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1708664, 07141576220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda. 2. É possível declinação de ofício da competência, quando envolver relação de consumo, conforme IRDR n. 17 TJDF. Há entendimento do STJ, inclusive, de que a competência territorial passaria a ter caráter absoluto, o que permitiria sua declinação de ofício, afastando-se o entendimento consignado na sua Súmula 33 (AgInt no AREsp n. 967.020/MG). 3. A hipótese dos autos, no entanto, é diversa, na medida em que houve várias tentativas de apreender o veículo e citar o réu, em diversos endereços, cujas diligências foram todas inexitosas, sequer sendo possível certificar-se se ele, de fato, reside no último endereço indicado, objeto da declinação de competência. 4. Assim, diante dessa sucessão de endereços diligenciados, não poderia o Juízo suscitado fundamentar o declínio da competência pelo só fato de envolver relação de consumo, mormente por já incidir, na hipótese, o disposto no art. 43 do CPC, segundo o qual determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, sendo certo que, por ocasião do ajuizamento da ação de busca e apreensão, foi observado o endereço residencial da parte ré, constante do contrato firmado entre as partes. 5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia-DF). (Acórdão 1699708, 07024059320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E RÉU NÃO ENCONTRADO. MODIFICAÇÃO DE ESTADO DE FATO OCORRIDA POSTERIORMENTE À FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU PELA PARTE AUTORA. CIRCUNSTÂNCIA SEM APTIDÃO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE INÍCIO CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TESE FIXADA NO IRDR 17. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Dissenso estabelecido entre juízos com jurisdição sobre diferentes espaços territoriais. Discussão relativa à possibilidade de um dos juízos declinar de ofício da competência para julgar e processar ação de busca e apreensão de veículo automotor, conquanto a ele originariamente distribuída a demanda, porque o réu, com única residência e domicílio indicado em sua área de jurisdição, conforme endereço que consta nos autos e em cédula de contrato bancário, teria passado a residir e a ter domicílio em localidade sob jurisdição do juízo para o qual declinada a competência. 2. O art. 43 do CPC estabelece que a fixação da competência se dá no momento do registro da peça vestibular ou de sua distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. 3. As demandas fundadas em direito real sobre bem móvel, a exemplo da busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC. 4. Ajuizada ação no foro do domicílio do réu, conforme indicação por ele feita no contrato de cédula de crédito bancário que celebrou com a instituição financeira autora; não tendo sido comunicada ao banco ou nos autos efetiva mudança de endereço; e não havendo elementos de convicção que possam conferir mínima certeza quanto ao novo local de residência do demandado, incabível ao juízo com competência originariamente fixada declinar de ofício de sua competência para o juízo do local onde, supostamente, por mudança posterior ao ajuizamento da ação, estaria residindo o réu. 5. Caso concreto em que não tem aplicação a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual nas ações propostas em desfavor do consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Isso porque havendo simples indicação de novo endereço sem quaisquer elementos evidenciadores de que efetivamente a localidade indicada pelo autor corresponda à de atual residência do réu, não há que se falar em eventuais prejuízos ao consumidor. 6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, da Segunda Vara Cível de Samambaia. (Acórdão 1699169, 07044853020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Por tais fundamentos, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do CPC c/c IRDR 17 (a contrario sensu) desta egrégia Corte de Justiça, julgo procedente o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Samambaia. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador